Tribunal: TJES
Processo: 0000261-43.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-43.2023.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000261-43.2023.8.08.0039
APELANTE
: DIONE DA SILVA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação penal pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra DIONE DA SILVA com o objetivo de condenar o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP). Alega o Ministério Público que, em 09/05/2023, o réu ameaçou de morte a vítima Olirio Queiroz Cesar, prometendo desferir-lhe um tiro no rosto. Sustenta a acusação que a conduta gerou fundado temor na vítima, sendo a palavra desta corroborada pela instrução. Busca a condenação do réu às penas do tipo penal citado.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu DIONE DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal. (...) fixo a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja, em 01 (um) mês de detenção. (...) Sendo assim, torno a pena DEFINITIVA em 01 (um) mês de detenção. Fixo o regime ABERTO (...). Concedo ao réu a suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 02 (dois) anos."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso de apelação, apresentando os seguintes argumentos:
a)
insuficiência probatória para a condenação;
b)
inexistência de testemunhas presenciais ou provas materiais (áudio/vídeo) da ameaça;
c)
aplicação do princípio
in dubio pro reo
ante a palavra isolada da vítima;
d)
ausência de dolo específico de intimidar. Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou:
a)
a validade e harmonia do depoimento judicial da vítima;
b)
a especial relevância da palavra do ofendido em crimes dessa natureza;
c)
que a negativa do réu é mera estratégia defensiva, desmentida pelo contexto de embriaguez admitido por ele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter o decreto condenatório pelo crime de ameaça, avaliando-se se a palavra da vítima, em face da negativa do réu, possui eficácia persuasiva bastante para afastar o princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No mérito, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui idoneidade para atemorizá-la.

6. A palavra da vítima, em crimes cometidos sem testemunhas presenciais, reveste-se de especial valor probatório, notadamente quando se apresenta firme, coerente e verossímil. No caso, Olirio Queiroz Cesar manteve narrativa idêntica na fase policial e em juízo, descrevendo com detalhes o gesto e a frase intimidatória do réu.

7. A tese defensiva de insuficiência probatória não prospera. A negativa do acusado, desacompanhada de qualquer lastro fático, não infirma o depoimento da vítima, mormente quando o próprio réu admite a existência de uma discussão acalorada sob influência de álcool, cenário que confere total verossimilhança à acusação.

8. O dolo de intimidar exsurge da própria gravidade da ameaça ("tiro na cara"), sendo desnecessário que o agente tenha a intenção real de concretizar o mal, bastando o abalo à paz de espírito do ofendido, o que restou demonstrado pelo registro imediato da ocorrência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
conhecido e DESPROVIDO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

10. ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor do
Dr. Walter Tomé Braga, OAB/ES 35.604
, no valor de
R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
, pela sua atuação como advogado dativo, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com base no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011.

11. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% sobre o valor corrigido da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)